Tribunal: TJDFT
Processo: 0000078-47.2008.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
DECISÃO Em atenção à dúvida suscitada pela d. contadoria, esclareço que os cálculos deverão ser atualizados em relação aos seguintes exequentes: - Fabiana Tavares Ribeiro - Fátima Regina de C Portilho - Fernando Antônio Oliveira Cavalcante - Francisca Alves Saraiva - Francisca Geralda da Costa - Francisco de Assis Pires - Francisco José Feijo Paiva - Joana Mendes da Silva (Sucessora de Francisco Adiodato da Silva) Da mesma forma, em relação a qual índice de correção monetária utilizar no período posterior a 30/06/2009, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que a TR não é, em abstrato, idônea a capturar a perda do poder aquisitivo da moeda. Ao julgar a ADI no 493, o plenário daquela Corte entendeu que o aludido índice não foi criado para captar a variação de preços na economia. Mais recentemente, no julgamento das ADIs no 4.357 e 4.425, o Supremo Tribunal Federal reiterou essa compreensão ao pontuar a inidoneidade prima facie da remuneração da caderneta de poupança para mensurar o fenômeno inflacionário, como ficou registrado na ementa: “(...) a inflação, fenômeno tipicamente econômicomonetário, mostra-se insuscetível de captação apriorística (ex ante), de modo que o meio escolhido pelo legislador constituinte (remuneração da caderneta de poupança) é inidôneo a promover o fim a que se destina (traduzir a inflação do período). (ADI no 4.357, rel. Min. Ayres Britto, relator p/ acórdão Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 14/03/2013, DJe-188 de 25-09- 2014)”. Outrossim, em conformidade e coerência com o já anteriormente julgado, o Supremo Tribunal Federal no RE 870947, em que se discutem os índices de correção monetária e os juros de mora a serem aplicados nos casos de condenações impostas contra a Fazenda Pública, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) definiu duas teses sobre a matéria. A primeira tese definiu que “O artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997 com a redação dada pela Lei 11.960/2009.” Por sua vez a segunda tese, que dispôs sobre a atualização monetária consolidou que “O artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”. Salienta-se ainda que o plenário do STF entendeu no caso concreto que o índice que melhor reflete a variação de preços e, consequentemente, útil a correção monetária é o IPCA-E. Nestes termos, na esteira do assentado pelo Supremo Tribunal Federal, evidencia-se que a adoção do índice oficial de remuneração da caderneta de poupança como critério para correção monetária das dívidas da Fazenda Pública mostra-se inidônea para o fim a que se destina, de traduzir a inflação do período e refletir a perda do poder aquisitivo da moeda. Dessa forma, o índice de correção monetária a ser utilizado, no período posterior a 30/06/2009, deverá ser o IPCA-e do IBGE (declaração incidenter tantum de inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança). Sobre o tema: "CIVIL. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. VALORES RETROATIVOS. CONDENAÇÃO JUDICIAL IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. JUROS DE MORA. TAXA REFERENCIAL (TR). CORREÇÃO MONETÁRIA. INDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO (IPCA-E) TEMAS 810/STF E 905/STJ. 1. O artigo 1o-F da Lei n.o 9.494/97, com a redação dada pela Lei n.o 11.960/09, fora declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal especificamente na parte em que estabelece a aplicação do índice oficial da caderneta de poupança (Taxa Referencial - TR) para a correção monetária dos débitos impostos à Fazenda Pública (ADIs 4.357 e 4.425), matéria também posteriormente submetida ao regime da repercussão geral (Tema n.o 810 afetado ao julgamento pelo paradigma do RE n.o 870/947/SE), onde restou decidido pela aplicação do IPCA-E, em substituição à TR, como o índice de correção monetária que melhor representa a atualização monetária dos valores dos débitos da Fazenda Pública. 2. A temática também encontrou o enfrentamento posterior do Superior Tribunal de Justiça pela sistemática dos recursos repetitivos (Tema 905/STJ), que alinhada ao entendimento sufragado pela Corte Suprema, definiu, dentre outras diversas teses jurídicas, a aplicação para as condenações judiciais, a partir de julho de 2009, referentes a servidores e empregados públicos, a aplicação dos juros de mora pela remuneração oficial da caderneta de poupança e a correção monetária pelo IPCA-E ("Tema 905/STJ - Tese Jurídica 3.1.1 - item (c)". 3. Na espécie, o artigo 1o-F é aplicável no que tange ao juros de mora e sua remuneração pelo índice oficial da caderneta de poupança (TR) e, quanto à correção monetária, o reconhecimento da inconstitucionalidade no ponto direciona à incidência do IPCA-E (Temas 810/STF e 905/STJ). 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1286927, 07086195620178070018, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2020, publicado no DJE: 6/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)". "CIVIL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. ABONO DE PERMANÊNCIA. PRESCRIÇÃO. ACTIO NATA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. FAZENDA PÚBLICA. TEMA 810/STF. IPCA-E. 1. Segundo o princípio da actio nata, nasce o direito de reclamar em juízo no momento em que surge a pretensão, ou seja, desde o dia em que se inicia o interesse em pleitear judicialmente o direito subjetivo. 2. Não há de se falar em prescrição se entre o reconhecimento pelo ente federativo de que o servidor tinha valores a receber e a propositura da demanda inexistiu o lapso temporal de cinco anos. 3. Conforme orientação exarada no RE 870.947/SE, a correção monetária de débitos contra a Fazenda Pública de natureza não tributária deve ser realizada pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) após 30/06/2009 (data de início da vigência do artigo 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), inclusive para a atualização do crédito após a expedição do precatório. 4. Recurso não provido. (Acórdão 1257379, 07040533020188070018, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no DJE: 2/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)". "APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ORDEM JUDICIAL DE INTERNAÇÃO EM UTI. DESCUMPRIMENTO. DEVER ESPECÍFICO DE AGIR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO JULGADO PELA 4a TURMA CÍVEL DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. SOBRESTAMENTO DO DETERMINADO PELO PRESIDENTE DO STJ, EM RAZÃO DA PENDÊNCIA DE RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À DISCIPLINA DO ART. 1.040, DO CPC. REMESSA À TURMA PARA REJULGAMENTO DO APELO. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. NATUREZA JUDICIAL NÃO-TRIBUTÁRIA. INCIDÊNCIA DO IPCA-E E JUROS DA POUPANÇA. 1. Se o acórdão desta egrégia 4a Turma Cível, desafiado por recursos especial e extraordinário, posteriormente sobrestado para aguardar o julgamento do RE no 870.947/SE, submetidos ao rito do art. 1.040, do CPC, divergiu do que restou decidido pelo excelso STF no julgamento do recurso paradigma referido, impõe-se a realização de novo julgamento, a fim de que se decida sobre a adequação do acórdão ao entendimento daquela Corte Suprema. 2. Em se tratando de condenação imposta à Fazenda Pública de natureza judicial não-tributária, o cálculo da correção monetária dar-se-á pelo IPCA-E e os juros de mora incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F, da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/2009), em consonância com o entendimento esposado pelo excelso STF e pelo colendo STJ (Temas no 810 e 905, respectivamente). 3. Apelo parcialmente provido. (Acórdão 1285693, 00007051620168070018, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 17/9/2020, publicado no DJE: 1/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)". "AÇÃO RESCISÓRIA. ADMINISTRATIVO. RECURSO EXCLUSIVO DA PARTE VENCIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE. MODIFICAÇÃO DE OFÍCIO PELO TRIBUNAL. VIOLAÇÃO DA NORMAL LEGAL. NÃO OCORRÊNCIA. DISPOSITIVO DECLARADO INCONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS DISPOSITIVOS. VEDAÇÃO DA NE REFOMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. APRECIAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. 1. Trata-se de ação rescisória para desconstituir julgado, sob a alegação de o acórdão hostilizado ofender a literalidade do artigo 1o-F da Lei 9.494/97, bem como afrontar os artigos 2o; 1.010, incisos III e IV e artigo 1.013, caput, todos do Código de Processo Civil. 2. Para a atualização dos valores relativos à condenação da Fazenda Pública, aplica-se o Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, definido no artigo 1o-F da Lei 9.494/94, até a edição da Lei 11.960, de 29 de junho de 2009. A partir de 30 de junho de 2009, deve ser aplicado do índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), nos moldes definidos pelo Superior Tribunal de Justiça. 3. Conforme já assentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “A correção monetária e os juros de mora, como consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, bastando que a matéria tenha sido debatida na Corte de origem. Logo, não há falar em reformatio in pejus.” (AgRg no REsp 1.422.349/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 4/2/2014, DJe 10/2/2014). 4. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que: “Honorários em favor da Defensoria Pública da União. Mesmo ente público. Condenação. Possibilidade após EC 80/2014.” (AR 1937 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 30/06/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-175 DIVULG 08-08-2017 PUBLIC 09-08-2017). 5. Ação rescisória conhecida e julgada improcedente. (Acórdão 1250085, 07181664320188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 18/05/2020, publicado no DJE: 08/06/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)". Intimem-se as partes. Brasília (DF), 02 de outubro de 2020. ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Relatora